Tribunal: TJES
Processo: 5000895-45.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-45.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNEA RUBERT DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000895-45.2024.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDNEA RUBERT DE SOUZA

RECORRIDO (A): BANCO VOTORANTIM S.A

JUÍZO DE ORIGEM: PIÚMA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
considerando a comprovação dos requisitos legais,
DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EDNEA RUBERT DE SOUZA (ID 14969851) em face da r. sentença de ID 14969847 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra a Autora que seu filho, Walace da Silva, adquiriu um veículo em 15/07/2022 e, para tanto, realizou financiamento junto ao banco réu em nome da autora. Alega que efetuava os pagamentos das parcelas, via boleto bancário, mas que, no dia 15/03/2024, foi redirecionada para um contato, via
WhatsApp
, no qual lhe foi solicitado o pagamento da parcela por meio de PIX. A autora realizou a transação utilizando as informações fornecidas, porém, posteriormente, foi informada de que o pagamento não havia sido efetuado. Assim, ingressou com a presente demanda, a fim de ser declarada a inexistência de débito com o Banco Recorrido, referente ao contrato n.º 319019733 e condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O banco Requerido apresentou contestação (ID 14969433), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou ausência de nexo de causalidade, uma vez que a Autora foi vítima de fraude, razão pela qual restou configurada excludente de responsabilidade pelo ocorrido, por culpa exclusiva da vítima ou terceiro.

A sentença
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. O magistrado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva dos fornecedores, mas concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, ora Recorrente, e de terceiro (golpista), caracterizando fortuito externo. Fundamentou que a Autora não apresentou qualquer indício de que o banco réu tenha contribuído para a ocorrência da fraude, como, por exemplo, falha em seus sistemas de segurança ou negligência na proteção dos dados de seus clientes, inexistindo, assim, nexo causal do dano sofrido com a conduta do banco Recorrido.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 14969851), reiterando os argumentos da inicial, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a declaração de inexistência do débito, a condenação à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao ID 14969856, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao Autor, ora Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A controvérsia principal reside em determinar se a instituição financeira Recorrida possui responsabilidade pelos danos sofridos pela Recorrente em decorrência do pagamento de um boleto fraudulento, em um cenário de tentativa de quitação do contrato de financiamento.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em seu § 3º, prevê excludentes de responsabilidade, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Conforme narrado na inicial e reconhecido na sentença, a Recorrente, ao tentar quitar o financiamento, entrou no
site
do banco Recorrido e foi redirecionada para uma conversa, via
WhatsApp
que, segundo ela, foi fornecida pela Recorrida (através do
site
oficial). Através deste contato, recebeu um boleto para pagamento e realizou o pagamento. Ocorre que, o
print
anexado ao ID 14969422, prova apenas que a Autora, de fato, conversou com suposto preposto do banco Réu e, não que ela recorreu aos canais oficiais da instituição e lá foi redirecionada ao contato, via
WhatsApp.

Assim, infere-se dos autos que a Autora foi, infelizmente, vítima do denominado golpe do falso boleto e, nesse caso, é cediço que, embora seja de difícil percepção, há possibilidade de a vítima, munida de mais cautela, identificar certas circunstâncias que a faça desconfiar da tentativa de golpe perpetrada, como por exemplo, a divergência de informações no boleto bancário encaminhado pelo golpista.

Contudo, mesmo diante desta clara divergência de informações, a Recorrente procedeu com a transação.

Este
fato
, crucial para o deslinde da causa,
demonstra uma falta de cautela e diligência por parte da consumidora, ora Recorrente, que, mesmo alertada para a discrepância nos dados do beneficiário e pagador, realizou o pagamento.
As instituições financeiras disponibilizam canais oficiais para a emissão de boletos e negociação de dívidas, sendo dever do consumidor utilizá-los e, mais importante, verificar cuidadosamente os dados do beneficiário e pagador antes de confirmar qualquer pagamento, especialmente em transações de valores consideráveis.

Ainda que se admita que o número de contato tenha sido obtido através de alguma informação inicial fornecida pela Recorrida, o que não restou minimamente comprovado,
o ato de pagar um boleto com beneficiário e pagador diverso daqueles que contam impressos no boleto, mesmo após ser alertado sobre a divergência, rompe o nexo de causalidade entre qualquer eventual falha inicial dos bancos e o dano efetivamente sofrido
.

Assim, o dano material decorreu diretamente do pagamento realizado a terceiro fraudador, e a conduta da Recorrente de prosseguir com o pagamento foi determinante para a consumação do golpe.

Neste contexto, a situação se amolda à hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor.

Os argumentos do recorrente no sentido de que a fraude só foi possível pela insegurança dos sistemas dos bancos ou pelo repasse de dados não encontram respaldo probatório mínimo nos autos.

Considerando a ausência de responsabilidade do banco Recorrido pelo evento danoso, não há que se falar em declaração de quitação do débito com base no pagamento fraudulento, nem em condenação à restituição do valor pago ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)